Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante disposição do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os depósitos em caderneta de poupança até o montante de 40 salários-mínimos.
2. A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, é no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade.
3. Ainda que fosse descaracterizada a natureza de poupança, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.